Tribunal: STF
Processo: ARE 1551302
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEFLAGRADA VISANDO À RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PELOS DANOS DIFUSOS QUE TERIAM SIDO CAUSADOS AOS DETENTOS E SEUS FAMILIARES, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DA GREVE DEFLAGRADA PELOS SERVIDORES PÚBLICOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO. VIOLAÇÃO DO DIREITO INSUFICIENTE PARA PRODUZIR INTRANQUILIDADE SOCIAL E ALTERAÇÕES RELEVANTES NA ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível nº 0305878-79.2014.8.24.0038, da 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27.9.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 167, I, II, V e VI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia no ARE cinge-se à instalação de sala de atendimento da Defensoria no presídio de Joinville. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas do Poder Executivo, no que tange à realização de direitos fundamentais, não ofende a separação de poderes, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



     “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF . 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1505582 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.11.2024)



    “Direito administrativo. Ação civil pública. Município de Belford Roxo/RJ. Intervenção judicial na política pública de assistência social. Determinação de medidas executivas pontuais. Impossibilidade. Tema nº 698. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual provido em parte o recurso do ente municipal, para adequar o acórdão recorrido às diretrizes fixadas no Tema nº 698/RG, determinando ao Juízo do cumprimento da sentença (CPC, art. 516, II) o estabelecimento de diálogo institucional com os órgãos municipais responsáveis pela política pública de assistência social, mediante indicação das finalidades a serem alcançadas e o acompanhamento da execução do plano a ser elaborado pelo Poder Público municipal, no qual serão especificadas as medidas concretas e meios de alcançar os resultados exigidos. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, desde logo, estabelecer quais serão as medidas a serem adotadas pelo ente municipal, quais os prazos a serem observados ou o “quantum” a ser cominado a título de multa por eventual descumprimento das medidas executivas, pois o cumprimento da sentença efetua-se perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II). 3. Eventual acolhimento do agravo, para tais finalidades, além de importar indevida supressão de instâncias, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Agravo conhecido e não provido.” (RE 1527812 ED-AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.5.2025)



    Ademais, dos autos, verifica-se que a análise da controvérsia advém de legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e a Lei Complementar nº 80/1994. Por isso, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1504977 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20-05-2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1530963 AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente